Tribunal: TJMT
Processo: 1011642-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011642-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[RENAN VINICIUS ASSUNCAO GOMES DA SILVA - CPF: 052.491.431-13 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), DAVID GOMES DE SOUZA - CPF: 650.943.361-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1. INDICIAMENTO – ATO DA AUTORIDADE POLICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – NÃO CONHECIMENTO – 2.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO, AO ARGUMENTO DE SER A DECISÃO INIDÔNEA – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS –
APLICAÇÃO DA MEDIDA EXPREMA EM
ULTIMA RATIO –
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO REMANESCENTE, PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Tratando-se o indiciamento de ato de competência da autoridade policial, o pedido de análise de
habeas corpus
deveria ser endereçado ao juízo singular, que é o competente para analisar a existência de constrangimento ilegal praticado pela referida autoridade.

2.

Para a decretação da prisão preventiva, é essencial o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e, não se evidenciando nos autos a existência do
periculum libertatis
, diante da ausência de elementos contemporâneos e concretos que demonstrem a periculosidade do agente, e considerando que os fatos não assumem maior gravidade, pois resultaram em lesões leves à vítima, mostra-se suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício de
Renan Vinícius Assunção Gomes da Silva
, contra suposto ato coator atribuído ao
d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT
.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante em data de 25.04.2024, pela suposta prática do crime de
Tentativa de Homicídio
(art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), a qual foi homologada e convertida em preventiva em
audiência de custódia.

Assim, o remédio heroico é apresentado a esta instância, visando à
restituição da liberdade do paciente
, alegando-se que a decisão que decretou a prisão cautelar
carece de fundamentação idônea
, uma vez que não apresentou motivos suficientes, especialmente à luz do que estabelece o art. 312 do CPP, sendo possível a
imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Além disso, questiona-se o
correto indiciamento
do paciente pelo
crime de tentativa de homicídio
, tendo em vista o depoimento prestado pela testemunha
Leila Margarida Assunção
e as fotografias anexadas ao relatório policial constante nos autos, os quais indicariam a
caracterização do crime de lesão corporal
.

A liminar foi
deferida
em ID. 212901679 com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. As informações da autoridade inquinada coatora anexadas em ID. 206435165.

Instada a se manifestar, a Procuradoria, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário de seu entendimento que segue transcrito (ID. 213427158).

Habeas Corpus:
Tentativa de homicídio – Busca-se a concessão da liberdade ao paciente –
Liminar indeferida
– In casu, constata-se que a tese atinente ao (in)correto indiciamento, trata-se de ato praticado pela autoridade policial, não submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a análise da tese nesta superior instância resta obstada, falecendo de competência esse Sodalício para exame da pretensão, sob pena de se configurar indevida supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de salvaguardar a ordem pública, dada à gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi, haja vista que o postulante, em tese, “... desferiu chutes na costela da vítima, bem como estava armado com uma faca de cozinha tentando acertá-la, somente não acertando, pois este conseguiu se desviar.” (ID. 212532150), além de já ter ameaçado o ofendido em outra oportunidade, de posse de arma branca - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada/mantida em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) –
Pelo conhecimento parcial do writ of habeas corpus e, nessa extensão, pela denegação da ordem constitucional, com a consequente revogação da liminar parcialmente concedida.
Destaque Original

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Depreende-se dos autos
que Renan Vinícius Assunção Gomes da Silva
foi preso em flagrante por, no dia 25/04/2024, ter agredido fisicamente seu padrasto,
David Gomes da Silva
, e desferido golpes de faca contra ele, atentando contra sua vida, não alcançando seu objetivo por motivos alheios à sua vontade.

Por essa razão, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, em
audiência de custódia
, para resguardar a ordem pública.

Nesse contexto, a defesa sustenta a
inidoneidade da fundamentação
empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao paciente, alegando a inexistência dos requisitos que autorizam sua decretação, bem como o
incorreto indiciamento.

Feito este breve resumo dos fatos, passo a análise.

1.

QUANTO AO INCORRETO INDICIAMENTO

Inicialmente, o impetrante comparece a esta instância alegando o
incorreto indiciamento do paciente
. No entanto, conforme salientado pela d. PGJ em seu parecer, entendo que tal
ato é de competência da autoridade policial
, não sendo este Tribunal
competente para analisar a pretensão
sem que antes o juízo singular tenha se pronunciado.

Ressalto que o Tribunal de Justiça julga apenas atos supostamente ilegais praticados pelo Poder Judiciário na instância originária, e, na peça inicial, não foi apresentada nenhuma situação coatora atribuída ao Juízo de 1o Grau que deva ser julgada por este Órgão. Assim, o juízo competente para julgar o ato da autoridade policial é o juízo de piso, pois qualquer enfrentamento nesta instância acarretaria
supressão de instância
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SALVO CONDUTO PARA PERMANECER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ATO PRATICADO PELO JUÍZO SINGULAR. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO. A competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Delegado de Polícia é do Juízo de 1o grau. No caso, portanto, há manifesto erro na identificação da autoridade apontada como coatora. Ação constitucional que não merece ser conhecida.WRIT NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - HC: 70085392850 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 05/10/2021, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2021)

2.

DO DECRETO PREVENTIVO

Segundo o impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação adequada, pois não foram demonstrados os pressupostos e requisitos necessários para a manutenção do encarceramento.

A fim de esclarecer, destaco que a decretação da prisão preventiva exige o
preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
, quais sejam: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (
fumus comissi delicti
), além da necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Nos autos, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente com base na existência de inquéritos policiais em curso e no
modus operandi
adotado.

No entanto, ao analisar os quatro inquéritos utilizados para fundamentar a periculosidade do paciente, verifica-se que apenas o IP n. 1000550-25.2024.8.11.0011, que investiga os crimes de calúnia e injúria ocorridos em 02/09/2023, e o IP n. 0003020-90.2017.8.11.0011, que apura uma suposta tentativa de homicídio ocorrida em 13/06/2016, ambos ainda
não relatados
, estão em trâmite. O IP n. 1002808-13.2021.8.11.0011 foi
arquivado por falta de justa causa
, e no IP n. 0000415-06.2019.8.11.0011, o paciente, na verdade,
figura como vítima
de denunciação caluniosa.

Assim, o decreto de prisão preventiva deve demonstrar, além da materialidade do crime e dos indícios de autoria,
fatos concretos e contemporâneos
que justifiquem o perigo que a liberdade do investigado representa à ordem pública. No caso em questão, um inquérito que investiga crimes contra a honra (1000550-25.2024.8.11.0011) e outro que apura fatos ocorridos
há quase oito anos e ainda não concluído
(0003020-90.2017.8.11.0011)
não são suficientes para justificar a periculosidade do paciente
, conforme fundamentado pelo juízo
a quo.

Desse cotejo, reputo, a toda evidência, que inexiste indicativo da contemporaneidade da prisão preventiva sob exame, pois ausente à indicação de qualquer fato novo a lastrear a sua mantença.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO (ART.
213
,
§ 1.o
DO
CÓDIGO PENAL
). PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA. INTERVALO SUPERIOR A 1 ANO ENTRE A DATA DO ÚLTIMO DELITO E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Esta Corte entende que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. 2. O intervalo superior a 1 ano entre a data do cometimento do último delito (início de 2018) e a decretação da prisão preventiva (maio/2019) evidencia a ausência de contemporaneidade necessária para fundamentar a segregação cautelar
. 3. Habeas corpus concedido. (STJ, Habeas Corpus n.o 611.774/PB, Relator: Ministro
Nome
, Sexta Turma, julgado em 02/02/2021, Dje 19/02/2021) (grifo nosso).

Necessário consignar, ainda, os fatos imputados ao paciente não tiveram maiores gravidades, ao menos pelo que se vê do Relatório ID. 212532150 – pág. 15/20, onde consta que
“TRATA-SE NA VERDADE DO REGISTRO FOTOGRÁFICO
CARACTERIZADOR DO DELITO DE LESÃO CORPORAL

NA VÍTIMA MENCIONADA ACIMA”
, de modo a deixar dúvidas até mesmo quanto ao
“animus necandi”
na conduta do agente, situação que também
afasta a necessidade da medida extrema da prisão.
Confira-se:

Sob essa ótica, não se verifica a presença de um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, qual seja, o
periculum libertatis
, que autoriza a prisão preventiva como
ultima ratio
das medidas cautelares. Por essa razão, constata-se a existência de constrangimento ilegal a ser sanado com a concessão da ordem.

Assim, apesar da repercussão gerada pela conduta e dos seus efeitos sobre as partes envolvidas, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas, os predicados pessoais do paciente e a excepcionalidade da prisão cautelar –
ultima ratio
por natureza –, afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade atual substituir a medida de constrição impugnada por medidas cautelares mais brandas, mas igualmente eficazes para tutelar o meio social.

Por fim, em consulta aos Autos de origem, constato que o Inquérito Policial que originou a prisão preventiva invectivada sequer foi concluído, não havendo ainda ação penal, nem mesmo notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas por ocasião da concessão da liminar neste
writ
, em 30/04/2024.

Feitas essas considerações, conheço parcialmente o
Habeas Corpus
e, no remanescente, em
dissonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada por
Renan Vinicius Assunção Gomes da Silva
, confirmando a liminar anteriormente concedida, que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, consignando que a autoridade coatora poderá revogar, substituir ou acrescentar outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024